Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706648-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO S.A. APELADO: CLAUDIO BORGES COELHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação civil (ID 42396374) interposto por NOVO MUNDO S.A. contra CLAUDIO BORGES COELHO, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões (ID 130052715) suscita preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e a ausência de preparo. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a empresa apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023 16:47:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador